Tribunal: TJPA
Processo: 0058093-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058093-03.2016.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT, JOANA DIAS BITENCOURT, VALE SA

APELADO: VALE SA, JOANA DIAS BITENCOURT, RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CIVIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR INADIMPLÊNCIA DA VIA ELEITA. CONTRATO BILATERAL OU SINALÁTMICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, CONVERSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ: SENTENÇA ANULADA, RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Tratando-se de execução fundada em contrato bilateral/sinalagmático, é necessário que o exequente prove, com a inicial, que satisfaz a prestação que lhe cabia antes de exigir a contraprestação do executado, sob pena de extinção do processo, conforme dicção do artigo 787 e do artigo 798, inciso I, alínea "d", do Código de Processo Civil. 2. Os documentos angariados aos autos e demais argumentações tidas por ambos as partes, demonstra a litigiosidade e a animosidade quanto ao cumprimento das disposições contratuais assumidas por ambas as partes, notadamente, quanto ao pagamento do valor correspondente ao preço da compra e venda, mora contratual e demais dúvidas questões fáticas e processuais que somente poderiam ser aclaradas em processo de conhecimento. 3. Evidente que a dilação probatória inerente ao procedimento comum é suficiente, além de necessária, para verificação das prestações e contraprestações eventualmente devidas, relativas às relações obrigacionais sob judice. 4. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, afirma-se ser possível oportunizar à parte exequente/embargante a apresentação de emenda inicial, a fim de promover as adequações necessárias para conversão do feito em procedimento comum. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO TANGENTE AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CIVIS opostas por ambas as partes contra sentença exarada pelo juiz da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial por Quantia Certa, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito em face da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões, os apelantes Raimundo Ribeiro Bittencourt e Joana Dias Bittencourt, asseveram que a ação executiva preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade inerente ao procedimento executivo, estando a lide caucada em contrato bilateral onde cumpriram com todas as suas obrigações. Arrazoa que a exceção de pré-executividade é incabível, pois, além de não se admitir dilação probatória, não trouxe qualquer documento hábil à comprovação do alegado. Finalmente, sustentam que, caso não seja o entendimento pela continuidade do procedimento executiva, seja a ação de execução convertida em processo de conhecimento.

Por sua vez, a apelante Vala S/A, nas razões de sua apelação, insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios arbitrados na sentença, pleiteando a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos id ́s 13325662 e 13325663.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução extrajudicial.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face da apelada apelante Vale S/A, em razão do inadimplemento, por parte da empresa, do “contrato de promessa de compra e venda de imóveis rurais”.

Os exequentes, ora apelantes, aduziram que o referido contrato foi avençado para aquisição de imóveis rurais transacionados no valor de R1.800,00 (mil e oitocentos reais) por hectare, chegando−se ao montante aproximado de 8 milhões, correspondente a 4.693ha, a serem pagos em dois momentos, conforme cláusula 3ª e 4ª do instrumento contratual.

Informam que desde a assinatura do instrumento, a empresa apelada permaneceu na posse dos bens, porém, até o momento não cumpriu o acordo contratualmente, o que conduziu ao ingresso da ação executiva.

Ajuizada a ação executiva, o magistrado do 1º grau, determinou a citação da empresa apelada ao pagamento da quantia executada, na forma do art. 829 do CPC.

Por sua vez, a empresa Vale, devidamente citada, ofertou Exceção de Pré-executividade, onde sustentou, em suma, a inexistência de executividade por se tratar de um contrato sinalagmático, o que retira a certeza do título.

Ato contínuo, sobreveio sentença acolhendo a exceção e julgando extinta a execução por inadequação da via eleita.

Ambas as partes apelaram.

Cinge-se, portanto, o caso dos autos em ajuizar se correta ou não a sentença extinta da execução extrajudicial por quantia certa, acolhendo os termos da exceção de pré-executividade aforada.

Na hipótese dos autos, a primeira apelação a ser analisada é dos exequentes, pois diante de seu provimento, tornam prejudicados os pedidos da apelação da executada.

Não obstante, ao proferir sentença neste feito, o julgador simplesmente tomou como base o julgamento extintivo da execução, os termos da sentença lançada na ação de rescisão contratual movida pela empresa apelada em desfavor dos apelantes, relegando uma análise acurada sobre o preenchimento dos pressupostos legais dos documentos que lastreiam a demanda executiva, tampouco possibilitando a conversão em procedimento ordinário.

Prosseguindo, observo que o título executivo que lastreia a demanda originária é um contrato, o qual se classifica como bilateral ou sinalagmático.

Trago à baila, oportunamente, as lições de Flávio Tartuce acerca do tema:

Contrato bilateral – os contratantes são simultânea e reciprocamente credores e devedores uns dos outros, produzindo o negócio direitos e deveres para ambos os envolvidos, de forma proporcional. O contrato bilateral é também denominado contrato sinalagmático, pela presença do sinalagma, que é a proporcionalidade das prestações, eis que as partes têm direitos e deveres entre si (relação obrigacional complexa).

(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 7ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 615)

Assim, tratando-se de relações obrigacionais complexas, deve o exequente comprovar, junto à peça exordial da demanda executiva, o cumprimento da contraprestação, conforme se extrai do artigo 787, e do artigo 798, inciso II, alínea d, do Código de Processo Civil:

Art. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a cumpriu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

1 - instruir a petição inicial com:

(...)
d) a prova, se for o caso, de que admpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

A necessidade de prova da contraprestação para conferir exequibilidade ao título é amplamente mencionada pela jurisprudência, conforme se vê dos seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELAÇÃO. UNÂNIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO, POR MAIORIA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 942 DO CPC/15.
DESCABIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 787 DO CPC/15.
INTERDEPENDÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. REFERÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO.

(...) 10. O título executivo nada mais é que o elemento de natureza processual, abstrato e independentes do direito material, que é suficiente para que o Estado ofereça a seu titular a via executiva para a satisfação do direito material nele inscrito. 11. A certeza da obrigação constante do título executivo não se confunde com a inquestionabilidade da existência do direito material nele referido, correspondendo a previsão da natureza da prestação, seu objeto e seus sujeitos. 12. A interdependência das prestações obriga que o exequente prove, com a inicial, que satisfez a prestação que lhe cabia antes de exigir a contraprestação do executado, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 787 do CPC/15. 13. A incidência desta regra demanda, no entanto, que a interdependência das prestações esteja prevista no próprio título executivo, pois, caso contrário, devem ser consideradas totalmente independentes as prestações, devendo a matéria relativa à extensão do direito material ser dirimida em eventuais embargos à execução. 14. Na hipótese concreta, o termo de confissão de dívida que ampara a pretensão executiva não continha qualquer previsão de interdependência entre alguma prestação devida pelo recorrente e aquelas devidas pelos recorridos, estando, assim, presente sua exigibilidade e sua exequibilidade. 15. Recurso especial provido. (STJ, REsp. 1758383/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, Dje 07/08/2020)

Analisando os documentos angariados aos autos e demais argumentações tecidas por ambas as partes, percebe-se a litigiosidade e animosidade quanto ao cumprimento das disposições contratuais assumidas por ambas as partes, notadamente, quanto ao pagamento do valor correspondente ao preço da compra e venda, mora contratual e demais questões fáticas e processuais que somente poderiam ser aclaradas em processo de conhecimento.

É inarredável, destarte, a conclusão de que a execução está fundada em obrigação de pagar incerta, que depende inclusive de oitiva probatória para que se seja possível conferir os atributos de certeza, liquidez e obrigatoriedade.
Reflete, pois, o caso dos autos trata-se de contrato bilateral, com estipulação de obrigações recíprocas das partes, desde modo, a alegação unilateral de descumprimento de cláusula contratual dependem da efetiva aferição, a partir do contraditório regular e da possibilidade de dúvida probatória.

Aliás, a simples alegação de inadimplemento contratual não se configura como obrigação certa, liquida e exigível, nos termos do art. 783, do CPC, dependendo de dilação probatória para melhores esclarecimentos, inclusive, com a possibilidade de juntada de novos documentos.

Seguir nessa linha de raciocínio, levaria à manutenção do julgado em todos os seus termos, porém, vejo que a extinção da execução não é a medida mais adequada à situação posto sob julgamento.

Isso porque é evidente que a dúvida probatória inerente ao procedimento comum é suficiente, além de, necessária, para verificação das prestações e contraprestações eventualmente devidas, relativas às relações obrigacionais sob julgamento.

Assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, tenho que deve ser oportunizada à embargada/executante a possibilidade de a emenda à inicial, a fim de que promova as adequações necessárias para a conversão do feito em procedimento comum.

A matéria já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. (...) 4. Para o seguro de automóveis, na ocorrência de danos causados em acidente de veículo, a ação a ser proposta é, necessariamente, a de conhecimento sob o rito sumário, já que é destituído de executividade e as situações nele envolvidas comumente não se enquadram no conceito de obrigação liquida, certa e exigível, sendo imprescindível, nessa hipótese, a prévia condenação do devedor e a constituição do título judicial. Interpretação dos arts. 275, II, e 585, III, e 586 do CPC. 5. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp. 1416786/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014)

Nesse sentido, deve ser reconhecida a anulação do julgamento singular, devendo ser oportunizada à parte exequente, ora apelante, o enunciado de o embargo inicial, a fim de converter o feito executivo em procedimento comum, condição inobservada pelo juízo a quo.

Por todo o exposto, CONHEÇO de apelação interposta pelos apelantes e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos do entendimento do STJ, anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos à origem para que

o togado singular oportunize aos exequentes, ora apelantes, a emenda à inicial, a fim de converter a demanda executiva em procedimento comum, nos termos da fundamentação lançada.

No mesmo ato, JULGO PREJUDICADO a apelação interposta pela empresa Vale S/A, tendo em vista a anulação da sentença, não havendo se falar em arbitramento de honorários advocatícios.

Belém, 31/05/2025